Tribunal: TJDFT
Processo: 0729756-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729756-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por JOÃO CARLOS BORGES, contra decisão proferida pelo il. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB, processo n° 0713421-81.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, negando ao autor cancelar a autorização de desconto automático em sua conta corrente. Eis a r. decisão agravada (ID 165957967 – da origem): “Prejudicado o pedido de gratuidade, diante do recolhimento das custas. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, em que o autor alega ter solicitado no dia 21/06/2023 o cancelamento do débito automático de prestação mensal no valor de R$ 3.396,45, porém, não obteve qualquer resposta da parte ré. Alega ter sido violado o direito de cancelar a autorização de desconto automático, entendendo ser o caso de violação ao disposto no art. 6o da Resolução n° 4.790/2020 do Banco Central. Assim, pede seja a parte ré obrigada, liminarmente, a suspender “todos os descontos em conta corrente, até o deslinde do feito”. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que no dia 21/06/2023 o autor protocolou reclamação e solicitou o cancelamento da autorização dos descontos referentes ao contrato n° 20211446771, com fundamento na Resolução n.o 4.790/2020/BACEN (id. 165419717). O autor juntou o extrato de movimentação bancária, do qual consta o desconto da quantia de R$ 3.396,45, no dia 04/07/2023 (id. 165419718), seguidamente ao depósito do salário do correntista. Pelas informações parcas da prova documental, observo que se trata do desconto de parcela de contrato de empréstimo consignado, vez que a operação foi assim descrita no extrato: “LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO – DOC: 102121 PARC 021 093”. Portanto, aparentemente, a situação de fato não atrai a incidência da Resolução n.o 4.790/2020/BACEN, pois não se trata de cancelar uma autorização de débito automático. Não vislumbro a plausibilidade do direito de suspender o desconto das prestações do empréstimo consignado, por se tratar de obrigação contratual específica, não podendo o credor ser obrigado, em princípio, a receber o pagamento por modo diverso do que foi avençado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Publique-se. Intime-se.” Inconformado, autor recorre. Em suas razões recursais (ID 49283861), o agravante sustenta, no dia 21/06/2023 protocolizou pedido junto ao agravado solicitando a suspensão do desconto de parcela do empréstimo em conta corrente, objeto do contrato 20211446771, por força da Resolução no 4790/20 do Banco Central. Diz que o pedido não foi atendido, por isso o ajuizamento da demanda na origem. Aduz que é dever do banco cancelar o desconto diante da retirada de autorização para desconto em conta corrente, nos termos do artigo 6o da Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020. Ao final requer seja deferida a liminar, para suspender os descontos em conta corrente alusivos ao contrato n. 20211446771. Preparo no ID 49283863. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio das liminares, verifico que o fundamento que levara ao indeferimento da liminar pelo d. Juízo a quo, é que o desconto seria decorrente de suposto empréstimo consignado, ao qual, em tese, não se aplicaria a Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Com efeito, compulsado os autos de origem, não identifiquei a folha de pagamento do recorrente, nem tampouco contrato do empréstimo, para conferir a natureza do desconto e assim saber quanto a incidência ou não das regras previstas na resolução do Banco Central. Neste contexto, nos limites próprios desta cognição inicial, tenho que a hipótese demanda maior instrução probatória, a se realizar na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação. De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, ante a ausência de requisito cumulativo e imprescindível a liminar vindicada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator